Tribunal: STF
Processo: RE 79320
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
NÃO VIOLA A LEI, ART. 3 DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL, A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO SEGURADO QUE SE ACHAVA EM GOZO DE
ABONO DE PERMANENCIA, PROTEGIDO PELA LEI N 2.752, DE 10 DE ABRIL DE
1956. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA N 400.